Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700623-94.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEILTON DA SILVA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada sob o ID 53748487, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de manutenção do tratamento de JOSEILTON DA SILVA ALVES, após nota técnica favorável exarada pelo NATJUS/TJDFT, determinando que o agravante forneça à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, na forma indicada pela médica assistente, pelo prazo de seis meses, devendo ser fornecida a primeira dose do medicamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais ofertadas sob o ID 54196217, o agravante afirma que a fixação de astreintes no presente caso mostra-se contraproducente e o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional ao caso em apreço, uma vez que o DISTRITO FEDERAL não está se recursando a cumprir a determinação judicial e já forneceu administração de doses do medicamento para a parte recorrida. Argumenta que o medicamento, objeto mediato desta ação, não é padronizado junto ao SUS e, por consequência, não há em estoque para simplesmente ser fornecido no prazo de dez dias. Destaca que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e, dessa forma, deve observar procedimento licitatório mínimo para adquirir e disponibilizar fármaco para a parte recorrente. Ao final, postula o afastamento da multa diária imposta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da imposição das astreintes, pleiteia a redução do valor fixado e a dilatação do prazo para cumprimento da medida. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se a finalização da 43a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 05/12 a 13/12), na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 18:14:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora